Tribunal: STF
Processo: ARE 1492381
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Porto da Folha, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. RESÍDUOS SÓLIDOS. EXTINÇÃO DE ‘LIXÃO’. DETERMINAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA FAÇA O DEVIDO MANEJO DOS RESÍDUOS. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO EFETUAR O CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO CONTRA O MÍNIMO EXISTENCIAL SOCIOAMBIENTAL. DEVER DE INCLUIR A MEDIDA NO ORÇAMENTO PÚBLICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO CUMPRIMENTO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA DEMONSTRADO. DEVER DO MUNICÍPIO DE ELABORAR E EXECUTAR O PRAD. FALTA DE LEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO PARA TAL FIM. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO. ENTE QUE NÃO APRESENTOU SOLUÇÕES EM TEMPO HÁBIL. PEDIDO DE REMESSA DOS RESÍDUOS AO ATERRO DE RIBEIRÓPOLIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DEVER DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DO CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO – CONBASF. PRAZO PARA ELABORAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PRAD RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO TOTAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Na minuta, o Município de Porto da Folha sustenta violação dos arts. 2º e 23 da Constituição da República. Alega que “a r. decisão deve ser reformada ante a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no exercício das funções do Executivo, em decorrência da afronta ao Princípio da Separação dos Poderes”. Afirma que “não possui meios para dar efetivo cumprimento aos de decisão recorrida, pelo fato de não ter verbas disponíveis para realizar a confecção e execução do PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA -PRAD, assim como encaminhar os resíduos coletados na urbe ao ATERRO DO MUNICÍPIO DE LATI/PE”. Pondera que, “quanto ao encaminhamento dos resíduos coletados na Urbe ao Aterro localizado no Município de LATI/PE, percebe que atualmente é inexequível, vez que, para tanto, o Recorrente terá que despender excessivos recursos para encaminhar o resíduo a outro estado, sendo que o Estado de Sergipe possui outros aterros legalizados, a exemplo do de Ribeirópolis/SE”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento. 



    Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 23 da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe condenou o Município de Porto da Folha a:



    “[...]



    em até 180 (cento e oitenta) dias após o trânsito em julgado da demanda: 



    III. 1 - Proceder, conforme diretivas do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano, ao encaminhamento dos resíduos coletados neste município, enquanto não implantado o aterro sanitário central no Município de Canindé do São Francisco, ao aterro sito no Município de Lati/PE; 



    III. 2 - Elaborar Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) do atual ‘lixão’, com respectivo cronograma de execução, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente e contemplar no mínimo: a implantação de cerca viva e sistema de drenagem pluvial com estruturas de dissipação; aterramento; sistema de coleta e tratamento de chorume, assim como drenos de gases; revegetação; sinalização e previsão do uso futuro da área; e 



    III. 3 - Executar, integralmente, o PRAD mencionado na alínea anterior conforme cronograma apresentado, acompanhando o projeto até a completa estabilização física, química e biológica da área, a ser atestada pelo órgão ambiental competente.”



    Da análise dos autos, verifico que o entendimento firmado no acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, ao tempo em que foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    A decisão pela obrigatoriedade de “implantação de cerca viva e sistema de drenagem pluvial com estruturas de dissipação; aterramento; sistema de coleta e tratamento de chorume, assim como drenos de gases; revegetação; sinalização e previsão do uso futuro da área” e “encaminhamento dos resíduos coletados neste município ... ao aterro sito no Município de Lati/PE”, além de consistir em medida executiva pontual, perpassa pela análise de mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da Repercussão Geral referente ao Tema 698. Este é um juízo adstrito à conveniência e oportunidade da Administração, que detém os elementos necessários à eleição de prioridades, definição dos caminhos administrativos e adequação às leis relativas às finanças públicas. É um juízo cujo exercício compete ao Poder Executivo.



    No caso concreto, para cumprir a obrigação imposta pela decisão judicial, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades eventualmente até mais relevantes e urgentes.



    Impor ao Município de Porto da Folha a confecção e execução do Plano de Recuperação da Área Degradada-PRAD, assim como encaminhar os resíduos coletados na urbe ao aterro do Município de Lati/PE, com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.



    As obrigações em questão somente podem ser dimensionadas quando considerada a situação de todas as áreas de atuação do Município, sob pena de precarização das condições estruturais daquelas que não foram beneficiadas pela decisão judicial. 



    Exigir que os entes públicos cumpram obrigações desta natureza de forma setorizada, pontual e específica não contribui para a gestão ambiental do país, independentemente das óbvias boas intenções. Pelo contrário, desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos recursos públicos.



    Entendo, portanto, em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, que é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço, razão pela qual não reconheço violação ao art. 2º da Constituição Federal.



    Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a execução do Plano de Recuperação da Área Degradada-PRAD, assim como encaminhe os resíduos coletados na urbe ao aterro do Município de Lati/PE, em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias. Ou seja, não compete ao Poder Judiciário definir as medidas pontuais a serem implementadas pelo Poder Executivo para a devida recuperação da área degradada, havendo, nesse ponto, violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO do Agravo e dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal recorrido, com base no entendimento fixado no Tema 698 de Repercussão Geral, preservando a finalidade enunciada, mas valorizando o diálogo institucional e o monitoramento dos planos existentes ou a elaborar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente